Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712152-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por LORENA NAVES MELLO KUTIANSK em face do acórdão no 1328411, proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, cuja ementa transcrevo: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS OS DANOS CAUSADOS PELA LOCATÁRIA: INDEVIDA RETENÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA (CAUÇÃO). REVELIA: INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA (PRECLUSÃO). RECURSO IMPROVIDO. I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à legitimidade (ou não) de retenção parcial, por parte da recorrente (proprietária do imóvel), da quantia depositada pela parte recorrida (locatária), a título de garantia locatícia (caução), sob fundamento de que o imóvel teria sido entregue com avarias. II. É certo que a caução (depósito em dinheiro), tem por objetivo garantir o proprietário do imóvel de eventual inadimplemento do locatário, sendo certo que após o término do contrato, sem pendências, o valor depositado, devidamente atualizado, deverá ser devolvido ao locatário (Lei 8.245/91, artigo 23, incisos III e V c/c artigos 37 e 39). III. Sucede, porém, que no caso concreto a recorrente/locadora se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20 c/c Enunciado 78 do FONAJE), o que inviabiliza a rediscussão da matéria fática em virtude da manifesta preclusão: a recorrente, devidamente citada/intimada à sessão conciliatória, não compareceu à audiência, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela recorrida/locatária. IV. Não fosse isso suficiente, os elementos probatórios amparam a versão narrada pela locatária/recorrida/requerente (contrato de locação e anexo referente ao depósito fiança com direito de saque por parte da locatária ao fim do contrato, termo de vistoria de entrada, "comunicado de desocupação de imóvel locado", correspondências eletrônicas e mensagens via "WhatsApp" trocadas entre as partes, Termo de entrega de chaves, comprovante de depósito atinente à garantia locatícia - ID. 2326413 e ss.) (CPC, art. 373, I). V. E não se evidencia situação de concreta inadimplência por parte da locatária ("avarias" decorreram do mau uso/conservação do imóvel) a justificar a retenção do valor depositado a título de caução (ainda que de forma parcial), a despeito do laudo de vistoria de entrada apontar que o imóvel teria sido locado em boas condições (CPC, artigo 373, II). VI. Desse modo, escorreita a sentença de procedência do pleito autoral (restituição de valor pago a título de garantia locatícia), sob pena de enriquecimento sem causa da recorrente. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). (Acórdão 1328411, 07229183920208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Segundo alegou a reclamante (ID 2510084) na petição inicial, o julgado proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF teria descumprido acórdão proferido em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), pois, mesmo não tendo comparecido à audiência de conciliação designada, apresentou em tempo a contestação, razão pela qual não poderia ter sido decretada a sua revelia. Considerando fundar-se a reclamação no descumprimento de acórdão proferido em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (art. 988, inciso IV, do CPC), a qual não foi indicada na petição inicial, foi concedido à reclamante o prazo de 05 (cinco) dias para indicar o parâmetro alegadamente inobservado, sob pena de não conhecimento (ID 25212841). Em emenda à inicial, a parte informou ter se equivocado, pois, em verdade, o acórdão reclamado teria desrespeitado o enunciado da Súmula no 231 do STF: “O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.” Assim, “requer a emenda da inicial, para fazer constar o inciso III ao invés do inciso IV, do artigo 988 do Código de Processo Civil, na presente Reclamação”. (ID 25550305) É o relato do necessário. Decido. A reclamação não deve ser admitida. Explico. Em suma, a reclamante aponta divergência entre o entendimento da 3a Turma Recursal e o enunciado de Súmula no 231 do Supremo Tribunal Federal. O Regimento interno dessa Corte dispõe em seu artigo 18, inciso VI, que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Extrai-se do dispositivo transcrito ser a Câmara de Uniformização competente para conhecer de reclamação que visa dirimir divergência envolvendo acórdão de Turma Recursal e jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, e não do Supremo Tribunal Federal como pugna à reclamante. Além disso, o inciso III do artigo 988 do CPC, estabelece que caberá reclamação para “garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. In casu, todavia, a reclamante alega desrespeito ao enunciado da súmula no 231 do STF, a qual não tem força vinculante e, portanto, não estaria acobertada nas hipóteses de cabimento prevista no artigo 988 do CPC. Em complemento, esta Corte já se pronunciou no sentido de não ser cabível reclamação perante a Câmara de Uniformização em face de alegada ofensa a enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, próprios e do STJ. 3. Eventual ofensa a Súmula do STF, ainda que vinculante, não autoriza reclamação perante a Câmara. (Acórdão 1087698, 20170020220259RCL, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 9/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: 580) g.n. Diante do exposto, INDEFIRO a Reclamação, com fulcro no artigo 198, inciso I, do RITJDFT, porquanto inadmissível. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator